Tribunal: TJPA
Processo: 0802170-24.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802170-24.2020.8.14.0040

APELANTE: ELIZONETE DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão e contradição. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, conheceu o recurso de apelação da autora e da requerida e deu parcial provimento para reduzir o percentual da taxa de fruição de 1% para 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do contrato e para afastar a limitação de 50% (cinquenta por cento), permitindo que a indenização pela fruição incida por todo o período de posse do imóvel até a efetiva desocupação.

2.

A embargante alegou contradição e omissão quanto à prova das benfeitorias, aplicação dos arts. 944 do CC e 34, §1º, da Lei 6.766/79, e sobre débitos de IPTU.

II.

Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) se há contradição entre o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias e a exigência de prova; (ii) se houve omissão quanto aos fundamentos legais citados; e (iii) se houve omissão sobre a responsabilidade pelo IPTU.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão condiciona expressamente a indenização à prova das benfeitorias e valorização do imóvel, afastando a alegada contradição.

5.

A decisão aplica o art. 944 do CC como base da taxa de fruição e da indenização por benfeitorias, e admite que eventuais ilegalidades sejam discutidas na liquidação, compatibilizando o art. 34, §1º, da Lei 6.766/79.

6.

A taxa de fruição cobre os encargos da posse, incluindo o IPTU, não havendo omissão

7.

O embargante busca reexame do mérito, o que é incabível na via eleita.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802170-24.2020.8.14.0040

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ELIZONETE DE OLIVEIRA DA SILVA.

APELADO:
J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA – EPP.

ADVOGADO(A):
ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB PA20285-A
e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA – EPP

EMBARGADO:
ELIZONETE DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA – EPP,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 26765325 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. TAXA DE FRUIÇÃO. BENFEITORIAS. DANO MORAL. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de lote urbano irregular contra a imobiliária responsável pela negociação. A sentença declarou a nulidade do contrato por ausência de registro do loteamento, determinando o retorno ao status quo ante, com restituição das parcelas pagas pela autora, mediante atualização monetária, fixação de taxa de fruição mensal de 1% limitada a 50% do valor pago, e reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias, desde que comprovadas em liquidação. Indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a imobiliária possui legitimidade passiva; (ii) verificar a nulidade do contrato por irregularidade do loteamento; (iii) estabelecer os critérios de aplicação da taxa de fruição mensal, quanto ao percentual e limitação; (iv) analisar o direito à indenização por benfeitorias e eventual direito de retenção; (v) avaliar o cabimento de indenização por danos morais; e (vi) revisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imobiliária ré possui legitimidade passiva, pois não se limitou à intermediação, tendo atuado como parte ativa na negociação e apresentação do imóvel, o que atrai a responsabilidade solidária nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4.

O contrato é nulo por objeto ilícito, pois o loteamento não possuía aprovação e registro prévios, em violação aos arts. 18 e 37 da Lei nº 6.766/79, e ao art. 166, II, do Código Civil, sendo a nulidade absoluta e insanável.

5.

A taxa de fruição é devida para evitar o enriquecimento ilícito do promitente comprador, devendo incidir por todo o período de posse do imóvel, desde a imissão até a desocupação, conforme entendimento do STJ. A limitação de 50% deve ser afastada.

6.

O percentual mensal da taxa de fruição deve ser reduzido de 1% para 0,5%, em atenção à cláusula contratual e ao padrão jurisprudencial adotado regionalmente como mais justo.

7.

É cabível a indenização por benfeitorias, desde que haja prova de sua efetiva realização e da valorização do imóvel, a ser apurada em liquidação, conforme os arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.

8.

A indenização por danos morais não é devida, pois a nulidade contratual, por si só, não configura violação a direitos da personalidade, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não se verificou.

9.

Não há sucumbência recíproca, pois a maior parte dos pedidos da autora foi acolhida, sendo correta a condenação exclusiva da ré aos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e parcialmente provido, para reduzir o percentual da taxa de fruição de 1% para 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do contrato.

11.

Recurso de Apelação interposto pela requerida, conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a limitação de 50% (cinquenta por cento), permitindo que a indenização pela fruição incida por todo o período de posse do imóvel até a efetiva desocupação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 166, II, 944, 1.219 e 1.255; CPC, arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único; CDC, art. 7º, parágrafo único; Lei nº 6.766/79, arts. 18 e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1304370/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.04.2014, DJe 05.05.2014; STJ, AgInt no REsp 1959759/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1766907/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1697276/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01.02.2021.”

O Embargante alega contradição no acórdão ao admitir possível indenização por benfeitorias sem prova nos autos. Aponta ainda omissão quanto à aplicação dos arts. 944 do Código Civil e 34, §1º, da Lei 6.766/79, além da ausência de manifestação sobre os débitos de IPTU
.

Sem contrarrazões ID 27825056

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Não há contradição entre o reconhecimento da possibilidade de indenização por benfeitorias e a exigência de prova. O acórdão é explícito ao condicionar tal direito à efetiva comprovação da existência das obras e da valorização do imóvel. A decisão apenas reconhece, como é de praxe, a possibilidade de apuração futura do valor indenizável em fase de liquidação, se preenchidos os requisitos legais.

Além disso, não há omissão relevante. O princípio da reparação integral, previsto no art. 944 do CC, foi expressamente abordado como fundamento para a fixação da taxa de fruição e serve também de base para a sistemática da indenização por benfeitorias sempre condicionada à prova do efetivo prejuízo ou enriquecimento indevido.

Quanto ao art. 34, §1º, da Lei nº 6.766/79, ele veda a indenização por benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei, o que é plenamente compatível com o entendimento do acórdão. A eventual ilegalidade ou irregularidade das benfeitorias pode e deve ser arguida na fase de liquidação.

Por fim, a alegada omissão sobre a responsabilidade pelo IPTU também não procede. O acórdão fixou expressamente a obrigação da autora em pagar taxa de fruição pelo período em que exerceu a posse do imóvel, o que abrange a compensação pelo uso do bem e, implicitamente, os encargos decorrentes dessa posse.

Ressalta-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão dos embargantes configura, na verdade, um pe
dido de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 29/07/2025